Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701493-18.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA MACEDO DA SILVA EMBARGADO: EVERALDO PELEJA DE SOUZA OLIVEIRA, EVERALDO PELEJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JOSE GOMES DA SILVA NETO D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, à Embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual Inovação Recursal alegada pela Embargado (ID 39126630 - Pág. 1). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator